Tribunal: TJSP
Processo: 2172250-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Controvérsia a respeito da decisão que declarou o autor AUGUSTO YOSHIHARO ITO habilitado, com suspensão do feito até julgamento do AI 2190684-86.2016; posteriormente, determinou a realização de pericia para apuração do valor devido e o deposito do valor incontroverso. Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP

Ementa:
Agravo de Instrumento – Controvérsia a respeito da decisão que declarou o autor AUGUSTO YOSHIHARO ITO habilitado, com suspensão do feito até julgamento do AI 2190684-86.2016; posteriormente, determinou a realização de pericia para apuração do valor devido e o deposito do valor incontroverso. Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

Critério de cálculo. Pretensão de reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e critérios de cálculo dos valores a serem pagos. Aplicação do entendimento do STJ quanto ao método de apuração do valor devido.

Critério de cálculo apresentado que merece reforma apenas na questão atinente à dobra acionária, para que seja adequada ao atual entendimento da Turma Julgadora - Necessidade de exclusão da dobra acionária.

Eventos Societarios. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Interpretação dessa 4a câmara de direito privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, mesmo que não haja pedido expresso, eles devem ser observados

Sucumbência recíproca em razão da inclusão dos eventos societários – Fixação dos honorários.

Inexistência de liquidez - Dependência de cálculo complexo, o que impede o levantamento de valores depositados como garantia, antes do cálculo do valor efetivamente devido

Recurso parcialmente provido